Tribunal: TJPA
Processo: 0801794-71.2024.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801794-71.2024.8.14.0501

APELANTE: RENATO CESAR RAMOS NASCIMENTO, REITON PASSINHO SABOIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR MEDIANTE MANDADO JUDICIAL. VALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena superior a 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da apreensão de 698,9g de maconha e quantia em dinheiro, durante cumprimento de mandado judicial de prisão e busca domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a busca domiciliar realizada com base em mandado judicial; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) saber se a pena-base foi corretamente fixada e se é cabível a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca e apreensão foi realizada em estrito cumprimento de mandado judicial regularmente expedido, inexistindo violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal ou aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão e laudos toxicológicos, e a autoria foi demonstrada por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, aliados à significativa quantidade de droga fracionada, ausência de instrumentos de uso e apreensão de numerário, circunstâncias que evidenciam finalidade mercantil.

5. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Contudo, revela-se inidônea a valoração negativa da personalidade e conduta social fundada em aspectos genéricos da vida do réu, impondo-se o afastamento dessas vetoriais.

6. Presentes os requisitos do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, na fração mínima de 1/6, diante das circunstâncias do caso concreto.

7. O pedido de recorrer em liberdade deve ser formulado pela via própria do habeas corpus, conforme previsão regimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos para redimensionar a pena e aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando a reprimenda definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa.

Tese de julgamento: 1. A busca domiciliar realizada com base em mandado judicial regularmente fundamentado não viola a inviolabilidade de domicílio nem enseja nulidade das provas obtidas. 2. A apreensão de expressiva quantidade de droga, fracionada e acompanhada de numerário, constitui elemento idôneo para comprovar a destinação mercantil. 3. A valoração negativa da personalidade e da conduta social exige fundamentação concreta, não podendo se basear em circunstâncias genéricas. 4. Presentes os requisitos legais, é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, ainda que aplicada a fração mínima de redução.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos presentes recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

15ª Sessão ordinária de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e seis do mês de maio até o dia dois do mês de junho ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
REITON PASSINHO SABOIA
e
RENATO CESAR RAMOS NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro, os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, às seguintes penas:

-
Renato Cesar Ramos Nascimento: 07 (sete) anos e 09 (nove) dias,
inicialmente em
regime semiaberto,
além do pagamento de
670 (seiscentos e setenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

- Reiton Passinho Saboia Souza: 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias,
inicialmente em
regime semiaberto,
além do pagamento de
689 (seiscentos e oitenta e nove) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Consta da denúncia que, no dia 09/10/2024, por volta das 06h, na Avenida Barão do Rio Branco, Bairro Carananduba, Distrito de Mosqueiro, os denunciados mantinham consigo substâncias entorpecentes e associaram-se para a prática do tráfico ilícito de drogas. Segundo a peça acusatória, policiais civis dirigiram-se ao local para cumprimento de mandado de prisão preventiva e mandado de busca domiciliar expedidos em desfavor de Reiton Passinho Saboia, ocasião em que localizaram, no interior de um dos quartos da residência, quatro embalagens contendo maconha, posteriormente pesadas em 698,9g (seiscentos e noventa e oito gramas e nove decigramas), além da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), sendo narrado, ainda, que o cômodo exalava forte odor de entorpecente e era utilizado por Renato Cesar Ramos Nascimento. Em razão desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Em suas
razões recursais (ID 33023543/33023544)
, o apelante REITON PASSINHO SABOIA, sustenta,
preliminarmente
, a nulidade da prova obtida mediante busca e apreensão domiciliar, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea da decisão judicial que autorizou a diligência, alegando violação ao direito constitucional à inviolabilidade de domicílio e aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

No
mérito
, pugna pela absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas, afirmando inexistirem elementos concretos aptos a demonstrar a mercancia de drogas ou a vinculação subjetiva do recorrente ao entorpecente apreendido.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para que seja aplicada no mínimo legal e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, ao fundamento de ser primário, possuidor de bons antecedentes e não haver provas de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

Por fim, almeja a concessão do direito de recorrer em liberdade, com a consequente revogação da prisão preventiva.

Em suas
razões recursais (ID 31689357)
a defesa de RENATO CESAR RAMOS NASCIMENTO pugnou,
preliminarmente
, pela nulidade da busca e apreensão realizada no imóvel, afirmando ausência de fundamentação concreta da medida judicial autorizadora da diligência.

No
mérito
, requer a absolvição por fragilidade do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, sustentando inexistirem elementos seguros de autoria e finalidade mercantil da substância apreendida.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para o mínimo legal e a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Em
contrarrazões (ID 34456204)
, o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pelo conhecimento e
desprovimento
dos recursos defensivos.

Nesta Instância Superior, o douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

1. Dos pedidos comuns aos apelantes.

1.1. Da preliminar de nulidade da busca e apreensão.

Os apelantes sustentam a nulidade da prova obtida mediante busca e apreensão domiciliar, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea da decisão judicial que autorizou a diligência, alegando violação ao direito constitucional à inviolabilidade de domicílio e aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Pois bem.

No tocante à preliminar defensiva de nulidade da prova obtida mediante busca e apreensão domiciliar, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea da decisão judicial autorizadora da diligência e consequente violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal,
não assiste razão aos apelantes.

Extrai-se dos autos que a diligência policial não decorreu de ingresso arbitrário em domicílio, tampouco de mera suspeita genérica, mas sim do
cumprimento regular de mandado judicial de prisão preventiva e de busca domiciliar expedidos previamente em desfavor do apelante REITON PASSINHO SABOIA, no bojo da investigação vinculada aos autos n.º 0801740-08.2024.8.14.0501 (ID 31689171 – Págs. 12/43)
. Conforme narrado na denúncia, os agentes policiais dirigiram-se à residência da irmã de Reiton para dar efetividade às ordens judiciais já expedidas, ocasião em que localizaram o recorrente no interior do imóvel e procederam à busca regularmente autorizada pelo Poder Judiciário.

A alegação de ausência de fundamentação concreta não encontra amparo nos elementos constantes dos autos. Ao contrário, verifica-se que a medida cautelar foi deferida em contexto investigativo prévio, baseada em elementos de informação produzidos no curso da persecução penal, voltados especificamente à localização do acusado e à apuração da prática de tráfico de drogas. Tanto assim que o próprio juízo de origem, ao analisar a preliminar defensiva, consignou expressamente que a diligência foi realizada em estrito cumprimento de mandado judicial regularmente expedido, lastreado em investigação criminal antecedente.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, assegura a inviolabilidade domiciliar, ressalvando expressamente a possibilidade de ingresso em residência “por determinação judicial”. No caso concreto, a entrada no imóvel decorreu precisamente dessa hipótese constitucionalmente autorizada, inexistindo qualquer demonstração de ilegalidade ou abuso na atuação policial.

Ademais, os elementos colhidos evidenciam que a diligência não foi fruto de pescaria probatória (“fishing expedition”), mas sim medida cautelar direcionada e delimitada judicialmente. Durante a inspeção realizada no imóvel, os agentes localizaram, no interior de uma gaveta situada em um dos quartos da residência, quatro porções de maconha, pesando aproximadamente 698,9g, além da quantia de R$ 200,00, sendo registrado, ainda, que o cômodo exalava forte odor característico da substância entorpecente.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há nulidade quando o ingresso domiciliar ocorre mediante mandado judicial regularmente expedido e fundamentado, especialmente quando precedido de investigação e voltado ao cumprimento de medida cautelar legítima.

Nesse sentido:

“A busca e apreensão foi realizada com base em mandado judicial regularmente expedido, devidamente fundamentado em investigações que indicavam o armazenamento de ilícitos no endereço do paciente, tendo sido cumprido no imóvel indicado,
de modo que o acesso pela propriedade vizinha, por razões arquitetônicas e para evitar a fuga do investigado,
não configura nulidade nem caracteriza busca autônoma em domicílio diverso.”
(AgRg no HC n. 1.023.090/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026.)

A tese defensiva de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada igualmente não prospera, porquanto pressupõe, necessariamente, a existência de uma prova originária ilícita, o que não se verifica no presente caso. Ausente qualquer vício na decisão judicial que autorizou a diligência, inexiste contaminação das provas subsequentes.

Assim, tendo a busca e apreensão sido realizada mediante autorização judicial regularmente expedida, em contexto investigativo prévio e em estrita observância às balizas constitucionais e processuais, não há falar em nulidade da diligência, devendo ser rejeitada a preliminar defensiva.

1.2. Do mérito.

1.2.1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

No
mérito
, requerem a absolvição por fragilidade do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, sustentando inexistirem elementos seguros de autoria e finalidade mercantil da substância apreendida.

Igualmente não prospera a pretensão absolutória fundada na alegada fragilidade probatória.

A defesa sustenta inexistirem elementos seguros de autoria e finalidade mercantil da substância apreendida, pretendendo a absolvição dos apelantes com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Todavia, o conjunto probatório amealhado aos autos revela-se robusto, harmônico e plenamente apto a sustentar o édito condenatório, tendo sido devidamente valorado pelo juízo sentenciante.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, a condenação pode perfeitamente se fundamentar nos depoimentos prestados por policiais responsáveis pela diligência, especialmente quando coerentes, convergentes e corroborados pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, circunstância verificada no presente caso.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se incontroversamente demonstrada pelo
Auto de Apresentação e Apreensão (ID 31689220)
, pelo
Laudo Toxicológico Provisório (ID 31689171 – Pág. 42)
e o
Laudo Toxicológico Definitivo (ID 31689171 – Pág. 42)
e pelos demais elementos inquisitoriais e judiciais constantes dos autos.

Além disso, o
Boletim de Ocorrência (ID 31689171)
e o Termo de Depoimento do condutor descrevem minuciosamente a apreensão da droga durante o cumprimento dos mandados judiciais.

No que concerne especificamente à
autoria delitiva
, também não há fragilidade probatória. Vejamos:

A testemunha policial civil
Leonardo Azevedo Sarturi
, informou em juízo que: “que no dia 09 de outubro do ano passado, nós cumprimos um mandado de busca na casada irmã de um dos réus, não lembro de qual deles, nesse cumprimento foi encontrado uma sacola com quantia substancial de maconha, um deles tinha mandado de prisão e o outro foi preso durante a busca porque foi encontrado num compartimento da casa que pertencia a ele; que só do cumprimento; que estavam os dois réus e mais duas mulheres, uma delas era irmã deles, não lembro de qual, não recordo; que parecia um local de residência, mas tinha uma sala que parecia ser de algum ofício, com computador e com som; que foi o investigador Mauro Magalhães; que só vi quando ele trouxe, a gente tava rendendo os réus em outro cômodo da casa e o Mauro foi para dar o cumprimento da busca no restante da casa e quando ele veio de lá a gente viu a sacola com droga, em uma gaveta, nesse cômodo que o Renato exercia alguma profissão; que foram eles que falaram; que não recordo porque não participei do depoimento; que vi e aparentava ser maconha; que eram tijolinhos um pouco maior que um celular; ...” que o delegado estava presente, que fiquei rendendo os réus, que ele trouxe, que tinha mais duas mulheres e talvez alguma criança, mas não tenho certeza disso, que havia um mandado de prisão contra o Reiton, que acredito que o delegado tenha dado voz de prisão também por este flagrante, mas ele tinha mandado de prisão expedido ...”

A testemunha policial civil
Mauro Sérgio Magalhães da Silva
, esclareceu em juízo que: “no dia que foi mencionado, relatado pela Dra. Aqui, foi uma operação que foi feita pela Seccional de Mosqueiro, nossas equipes foram divididas para irem em locais diferenciados e eu fui nessa equipe com dois colegas que entraram anteriormente a mim, e lá chegou procedi da forma correta, legal, e durante a revista eu encontrei essa droga em um compartimento, tipo um quarto, todo pintado de preto, com computador, tipo assim uma sala de DJ e umas pinturas lá relacionadas a música, e abrindo a gaveta de uma estante em que estava o computador eu encontrei essa porção de droga que estava exalando um cheiro muito forte e entreguei para o delegado que estava nos acompanhando, o delegado Enison; quanto a quantia que a Dra. Relatou do dinheiro, não fui eu que fiz a apreensão, eu nem vi na verdade, a única coisa que vi foi a droga; que não recordo o nome de um dos dois que se identificou como dono do cômodo, inclusive eu vi que tinha uma câmera na porta de fora e essa câmera monitorava a entrada e saída de pessoas através desse quarto e por este computador; que além dos dois tinham duas mulheres e se não me falha memória duas crianças; que as mulheres foram convidadas, não foram na viatura, foram depois de moto; que sabia da operação, mas soubemos em cima da hora onde seria; ... que eles negaram que fossem proprietários da droga ...”

As declarações prestadas pelos agentes públicos são coerentes entre si e guardam perfeita correspondência com os demais elementos de prova, especialmente a apreensão de significativa quantidade de droga fracionada em porções, acondicionada em circunstâncias típicas de mercancia, aliada à apreensão de dinheiro em espécie.

Outrossim, os demais depoimentos colhidos em juízo, das testemunhas arroladas pela defesa, não trouxeram elementos relevantes capazes de infirmar ou modificar o contexto fático já delineado pelas provas anteriormente transcritas.

A alegação defensiva de ausência de finalidade mercantil igualmente não merece acolhimento.

Isso porque a quantidade da droga apreendida, aproximadamente 698,9g de maconha, seu acondicionamento em porções, o local de ocultação, a apreensão de numerário em espécie e a ausência de instrumentos destinados ao consumo pessoal constituem circunstâncias concretas que evidenciam, de forma segura, a destinação comercial do entorpecente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tais elementos constituem fortes indicativos da traficância:

“
Conclui-se que o contexto probatório, em especial a quantidade total de maconha apreendida, incluindo porção em formato de tijolo, as circunstâncias da abordagem
, a existência de denúncia prévia de
tráfico
e a confissão informal,
revela propósito mercantil
, afastando a tese de guarda para consumo pessoal e tornando inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.” (AgRg no AREsp n. 3.125.809/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 13/4/2026.)

Não se ignora que os apelantes exerceram o direito constitucional ao silêncio. Contudo, a ausência de versão defensiva plausível para justificar a expressiva quantidade de droga apreendida, somada ao conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, reforça a conclusão condenatória.

Portanto, a prova produzida nos autos é segura, harmônica e suficiente para comprovar tanto a materialidade quanto as autorias delitivas, inexistindo qualquer dúvida razoável apta a ensejar absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Dessa forma, deve ser integralmente mantida a condenação dos apelantes pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

1.2.2. Da reforma da dosimetria da pena. Aplicação da pena-base no mínimo legal. Reconhecimento do tráfico privilegiado.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para que seja aplicada no mínimo legal e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Pois bem.

Ao fixar a pena o Magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) Por todo o exposto, com base nas razões expendidas, ao julgar procedente a denúncia:

a)
condeno
o acusado Renato Cesar Ramos Nascimento

pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

b)

condeno
o acusado Reiton Passinho Saboia

Souza pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Passo à
dosimetria da pena do acusado Renato Cesar Ramos Nascimento
, atento ao preceituado no artigo 42 da Lei 11.343/2006, combinado com os artigos 59 e 68 do Código Penal.

A

quantidade de droga encontrada em poder do acusado foi elevada, mais precisamente, quatro embalagens de maconha, pesando 698,9g (seiscentos e noventa e oito gramas e nove decigramas).

Sobre a maconha, ensina Genival Veloso de França, em sua obra Medicina Legal, 10ª edição, Editora Guanabara Koogan Ltda, que é a droga mais consumida no mundo inteiro e, à página 288, esclarece que:

“Seu consumo é através de xaropes, pastilhas, infusões, bolos de folhas para mascar e, mais acentuadamente, em forma de cigarros (baseados, dólar, fininho) ou em cachimbos especiais chamados “maricas”.

Alguns não a consideram propriamente um tóxico por não trazer dependência, tolerância, nem crises de abstinência.

Outros já aprovam para uso médico em casos de glaucoma e como analgésico e calmante nos casos de câncer terminal. Mas é um excitante de graves perturbações psíquicas e leva o viciado a associar outro tipo de droga.

Muitos viciados permanecem em completa prostração, enquanto outros se tornam agitados e agressivos. Traz, como regra, a lassidão, o olhar perdido à distância, um comportamento excêntrico, uma memória afetada e uma falta de orientação no tempo e no espaço. Perdem a ambição, valorizam apenas o presente. Têm uma ilusão de prolongamento de vida e uma sensação de flutuar entre nuvens.

Sua percepção é deformada e surgem problemas psicológicos como: fuga à realidade, indiferença e desligamento completo na fase mais aguda. As ilusões, alucinações e dissociação de ideias são manifestações mais raras.

(...) Seu efeito varia de 2 a 8 horas.

Sua nocividade é relativa, pois não leva à dependência física, não cria crises de abstinência e os viciados podem ser recuperados com certa facilidade, principalmente os
usuários leves
. No entanto, os
usuários pesados
podem apresentar a “síndrome de abstinência”.

Assim, tanto sob o aspecto da quantidade quanto da qualidade da droga, valoro as circunstâncias do crime em apuração como desfavoráveis ao acusado.

O acusado agiu com dolo direto e em concurso eventual com uma pessoa, circunstância que indica maior firmeza de propósitos e, por isso, desfavorável ao acusado.

O acusado tem um casal de filhos, um de seis (6) anos e de dezessete (17) anos de idade e cuida de um enteado de seis (6) anos.

Ele mora em casa própria.

Antes de ser preso, ele estava trabalhando autonomamente.

Ele parou de estudar no 6º ano do ensino fundamental.

Vê-se, pois, que o acusado não teve a formação básica do cidadão com o desenvolvimento da capacidade de aprender; a compreensão dos valores em que se fundamenta a sociedade; o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, com a formação de atitudes e valores, e o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social, circunstância que reputo favorável, uma vez que lhe retira recursos para resistir à perspectiva de lucro fácil que advém com o tráfico de drogas.

Em contrapartida, tem-se que ele recebeu afeto, segurança e proteção de sua família, tendo conseguido, ainda que brevemente, inserir-se no mercado de trabalho, o que considero desfavorável, pois torna exigível uma maior resistência à perspectiva de lucro fácil que advém com o tráfico de drogas.

O acusado não possui antecedentes criminais.

Nada mais a se assinalar quanto à quantidade e natureza da droga, personalidade, conduta social, culpabilidade e antecedentes do acusado.

O motivo do crime foi o comum ao tipo, que é o lucro fácil.

O crime não trouxe consequências, pois a droga não chegou a ser entregue ao consumo, circunstância que reputo favorável ao acusado.

Há apenas a vítima mediata, motivo pelo qual não há falar em sua contribuição, ou não, para o cometimento do crime.

Assim,
fixo a pena-base em oito (8) anos e dois (2) meses de reclusão
.

Procedo à análise do tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado, dado o fato de que ele passou onze (11) meses e vinte e três (23) dias preso provisoriamente,

Diante da detração, fixo a pena em
sete (7) anos e nove (9) dias
,
a qual torno definitiva e concreta
.

O acusado deverá cumprir a pena, inicialmente, em regime
semiaberto
(art. 33, § 2º,
b
, do CP).

Impossibilitada se encontra a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, porquanto não estão presentes os requisitos previstos no art. 44 do CP.

Não é cabível a suspensão da pena, conforme o regramento do art. 77 do CP, pois a reprimenda penal aplicada ao acusado é superior a dois anos de reclusão.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade
, pois os motivos que levaram à prisão preventiva não estão mais presentes.

Atualmente, sua liberdade não representa um risco para o andamento do processo ou para a aplicação da lei penal,
especialmente devido ao regime de pena imposto ao acusado
.

Quanto à
pena de multa
, sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, fixo-a em
670 (seiscentos e setenta) dias-multa
, na razão de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo
, dada a situação econômica do acusado (tem renda mensal de aproximadamente um salário mínimo, trabalha informalmente como programador e instalador, é responsável pelo sustento da filha), valor esse que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do fato.

------------------------------------------------------

Passo à
dosimetria da pena do acusado Reiton Passinho Saboia

Souza
, atento ao preceituado no artigo 42 da Lei 11.343/2006, combinado com os artigos 59 e 68 do Código Penal.

A

quantidade de droga encontrada em poder do acusado foi elevada, mais precisamente, quatro embalagens de maconha, pesando 698,9g (seiscentos e noventa e oito gramas e nove decigramas).

Sobre a maconha, ensina Genival Veloso de França, em sua obra Medicina Legal, 10ª edição, Editora Guanabara Koogan Ltda, que é a droga mais consumida no mundo inteiro e, à página 288, esclarece que:

“Seu consumo é através de xaropes, pastilhas, infusões, bolos de folhas para mascar e, mais acentuadamente, em forma de cigarros (baseados, dólar, fininho) ou em cachimbos especiais chamados “maricas”.

Alguns não a consideram propriamente um tóxico por não trazer dependência, tolerância, nem crises de abstinência.

Outros já aprovam para uso médico em casos de glaucoma e como analgésico e calmante nos casos de câncer terminal. Mas é um excitante de graves perturbações psíquicas e leva o viciado a associar outro tipo de droga.

Muitos viciados permanecem em completa prostração, enquanto outros se tornam agitados e agressivos. Traz, como regra, a lassidão, o olhar perdido à distância, um comportamento excêntrico, uma memória afetada e uma falta de orientação no tempo e no espaço. Perdem a ambição, valorizam apenas o presente. Têm uma ilusão de prolongamento de vida e uma sensação de flutuar entre nuvens.

Sua percepção é deformada e surgem problemas psicológicos como: fuga à realidade, indiferença e desligamento completo na fase mais aguda. As ilusões, alucinações e dissociação de ideias são manifestações mais raras.

(...) Seu efeito varia de 2 a 8 horas.

Sua nocividade é relativa, pois não leva à dependência física, não cria crises de abstinência e os viciados podem ser recuperados com certa facilidade, principalmente os
usuários leves
. No entanto, os
usuários pesados
podem apresentar a “síndrome de abstinência”.

Assim, tanto sob o aspecto da quantidade quanto da qualidade da droga, valoro as circunstâncias do crime em apuração como desfavoráveis ao acusado.

O acusado agiu com dolo direto e em concurso eventual com uma pessoa, circunstância que indica maior firmeza de propósitos e, por isso, desfavorável ao acusado.

Ele não tem filhos.

Ele mora em casa própria.

Antes de ser preso, ele estava trabalhando autonomamente.

Ele completou o ensino médio.

Vê-se, pois, que o acusado teve a formação básica do cidadão com o desenvolvimento da capacidade de aprender; a compreensão dos valores em que se fundamenta a sociedade; o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, com a formação de atitudes e valores, e o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social, circunstância que reputo desfavorável, uma vez que lhe retira recursos para resistir à perspectiva de lucro fácil que advém com o tráfico de drogas.

Em contrapartida, tem-se que ele recebeu afeto, segurança e proteção de sua família, tendo conseguido, ainda que brevemente, inserir-se no mercado de trabalho, o que considero desfavorável, pois torna exigível uma maior resistência à perspectiva de lucro fácil que advém com o tráfico de drogas.

O acusado não possui antecedentes criminais.

Nada mais a se assinalar quanto à quantidade e natureza da droga, personalidade, conduta social, culpabilidade e antecedentes do acusado.

O motivo do crime foi o comum ao tipo, que é o lucro fácil.

O crime não trouxe consequências, pois a droga não chegou a ser entregue ao consumo, circunstância que reputo favorável ao acusado.

Há apenas a vítima mediata, motivo pelo qual não há falar em sua contribuição, ou não, para o cometimento do crime.

Assim,
fixo a pena-base em oito (8) anos e quatro (4) meses de reclusão
.

Procedo à análise do tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado, dado o fato de que ele passou onze (11) meses e vinte e três (23) dias preso provisoriamente.

Diante da detração, fixo a pena em
sete (7) anos e quatro (4) meses e oito (8) dias
,
a qual torno definitiva e concreta
.

O acusado deverá cumprir a pena, inicialmente, em regime
semiaberto
(art. 33, § 2º,
b
, do CP).

Impossibilitada se encontra a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, porquanto não estão presentes os requisitos previstos no art. 44 do CP.

Não é cabível a suspensão da pena, conforme o regramento do art. 77 do CP, pois a reprimenda penal aplicada ao acusado é superior a dois anos de reclusão.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade
, pois os motivos que levaram à prisão preventiva não estão mais presentes.

Atualmente, sua liberdade não representa um risco para o andamento do processo ou para a aplicação da lei penal,
especialmente devido ao regime de pena imposto ao acusado
.

Quanto à
pena de multa
, sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, fixo-a em
689 (seiscentos e oitenta e nove) dias-multa
, na razão de
1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo
, dada a situação econômica do acusado (tem renda mensal de aproximadamente um salário mínimo, trabalha informalmente como programador e instalador, é responsável pelo sustento do filho), valor esse que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do fato. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, negativou a natureza e quantidade da droga – art. 42 da LAD, a culpabilidade, a conduta social e a personalidade, sendo assim, fixou a pena-base em
08

(oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
em relação ao apelante RENATO, e
08

(oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
em relação ao apelante REITON.

Pois bem.

Procedo a análise da pena para os dois apelantes.

Entendo que o Magistrado
a quo
fundamentou corretamente a vetorial do art. 42 da LAD, esclarecendo que a qualidade e a quantidade da droga é elemento idôneo a justificar a exasperação da pena-base, porquanto demonstram maior reprovabilidade da conduta e evidencia circunstância judicial desfavorável ao réu.

Com efeito, a natureza e a potencialidade lesiva do entorpecente apreendido constituem fatores que podem ser valorados negativamente na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, o qual estabelece que o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente.

A valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, nos termos do art. 59 do Código Penal, encontra justificativa concreta no fato de o réu ter atuado mediante dolo direto e em concurso de agentes, elementos que evidenciam maior reprovabilidade da conduta e intensidade do desvalor da ação.

Nesse contexto, a conjugação entre a atuação dolosa direta e o concurso de agentes evidencia maior intensidade do elemento subjetivo e maior gravidade concreta da conduta, legitimando a exasperação da pena-base a título de culpabilidade, em observância aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

Quanto a personalidade e a conduta social, observo que o Juiz
a quo
incorreu em equívoco.

A fundamentação utilizada para valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais mostra-se inidônea, impondo-se sua reforma, por violação ao princípio da individualização da pena e à necessidade de motivação concreta das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal.

Isso porque o Magistrado sentenciante utilizou elementos genéricos e inerentes à condição ordinária do acusado, como acesso à educação básica, convívio familiar, afeto, proteção familiar e breve inserção no mercado de trabalho, para concluir pela maior reprovabilidade da conduta, sob o argumento de que tais fatores lhe confeririam maior capacidade de resistir à prática delitiva.

Todavia, tais circunstâncias não constituem fundamentos juridicamente idôneos para exasperação da pena-base, uma vez que não revelam dados concretos de maior censurabilidade da conduta ou da personalidade do agente. Ao contrário, tratam-se de aspectos comuns à maioria dos indivíduos socialmente integrados, não podendo servir como critério de agravamento da reprimenda.

Portanto, por ausência de fundamentação concreta e idônea, deve ser afastada a valoração negativa atribuída às circunstâncias judiciais mencionadas, procedendo-se à readequação da pena-base aos parâmetros da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Assim, restando apenas 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis para cada apelante, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão
, além de
600 (seiscentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Já na
2ª fase da dosimetria
, inexistem agravantes ou atenuantes, restando a pena intermediária em
07 (sete) anos de reclusão
, além de
600 (seiscentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, não houve causa de aumento, porém reconheço a diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

Neste ponto, reconheço a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar mínimo (1/6), uma vez que as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, aliadas à quantia em dinheiro encontrada em poder dos apelantes, evidenciam dedicação a atividades criminosas, notadamente à traficância, circunstância que impede a aplicação da fração máxima de redução.

Assim, resta a pena concreta, definitiva e final em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para os apelantes RENATO e REITON.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena,
semiaberto
, por não haver alteração no
quantum
final da pena corporal.

Mantenho as demais cominações estabelecidas pelo Juízo
a quo
.

Dessa maneira, julgo
parcialmente provido o apelo neste ponto
.

2. Do pedido do apelante REITON PASSINHO SABOIA.

2.1. Da absolvição por atipicidade da conduta.

Não merece acolhimento a tese defensiva suscitada por REITON PASSINHO SABOIA no sentido de absolvição por atipicidade da conduta.

A defesa pretende afastar a tipicidade penal sob o argumento de inexistência de provas suficientes acerca da destinação mercantil da substância apreendida, buscando desclassificar implicitamente a conduta para hipótese de uso pessoal ou afastar a própria incidência do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. Contudo, o conjunto probatório constante dos autos demonstra exatamente o contrário.

Inicialmente, cumpre registrar que a configuração do delito de tráfico de drogas não exige a efetiva comercialização da substância entorpecente, bastando a prática de qualquer dos núcleos verbais previstos no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, dentre eles “guardar”, “ter em depósito”, “transportar” ou “trazer consigo”, desde que evidenciada finalidade de mercancia.

No caso concreto, as circunstâncias da apreensão evidenciam, de forma segura, a destinação comercial da droga.

Conforme descrito na denúncia:

“Durante a inspeção, o investigador MAURO SÉRGIO localizou, dentro de uma gaveta de uma mesa situada em um dos quartos, uma sacola plástica contendo 04 porções médias de uma substância com odor característico à maconha (...). Além da droga, foi encontrada a quantia de R$ 200,00.”

A sentença condenatória também destacou circunstâncias concretas incompatíveis com a alegada atipicidade da conduta:

“Foram apreendidas quatro embalagens de maconha, pesando 698,9g (seiscentos e noventa e oito gramas e nove decigramas), e a quantia de R$ 200.”

Além disso, o próprio juízo de origem consignou que:

“Este quarto pertencia a Renato, e não foram encontrados objetos para consumo.”

Tal elemento possui extrema relevância, pois afasta a alegação de destinação para uso próprio, sobretudo diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendida, da forma de acondicionamento em porções individualizadas e da ausência de qualquer utensílio normalmente associado ao consumo de drogas.

Os depoimentos das testemunhas policiais confirmam integralmente a dinâmica delitiva.

As circunstâncias objetivas do caso afastam por completo qualquer alegação de atipicidade material da conduta.

A apreensão de aproximadamente 698,9g de maconha, dividida em porções, acompanhada de numerário em espécie e sem qualquer elemento indicativo de consumo pessoal, evidencia claramente a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Cumpre ressaltar que o delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas é crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetiva lesão concreta à saúde pública para sua configuração. Basta a prática da conduta descrita no tipo penal, aliada à comprovação da finalidade ilícita.

Portanto, plenamente demonstradas a materialidade delitiva, a autoria e a destinação mercantil da substância apreendida, não há qualquer falar em atipicidade da conduta, devendo ser rejeitado o pedido absolutório formulado por REITON PASSINHO SABOIA.

2.2. Do pedido para recorrer ao processo em liberdade.

A defesa almeja a concessão do direito de recorrer em liberdade, com a consequente revogação da prisão preventiva.

Ocorre que,

esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie,
o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de

habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a). Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REFORMA DA PENA BASE E DISPENSA DA PENA DE MULTA – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Quanto ao pedido para responder o processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

Quanto a pena, o magistrado valorou apenas o vetor circunstancias como desfavorável, considerando que o acusado entrou em um coletivo e subtraiu um aparelho celular de uma grávida, aplicando-se a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Na 2ª fase, a agravante prevista no art. 61, II, h do CPB, pelo estado gravídico da vítima, aplicado pelo magistrado deve ser afastada, pela incidência do
bis in idem
, já que se trata de fundamentação utilizada na 2ª fase. Após ausentes causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda restou fixada no patamar estabelecido na pena base de 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa.

A pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio art. 298 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ademais, o quantum foi readequado de 20 para 10 dias-multa, considerando a exclusão da agravante, na 2ª fase de dosimetria, estando, assim, proporcional a sanção penal fixada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, Processo nº 0011327-72.2019.8.14.0401, Rel. Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 04/04/2022).

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena-base e aplicar o tráfico privilegiado, fixando a pena concreta, definita e final em

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
inicialmente em
regime semiaberto,
além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 26 de maio de 2026.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/06/2026